Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADMISSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
2. “A prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal.” (HC 422.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
3. Na hipótese, a pena máxima abstrata cominada ao crime de roubo é 10 (dez) anos que, acrescida da majorante descrita na denúncia, excede 12 (doze) anos, enquadrando-se, portanto, no inciso I, do artigo 109 do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos.
4. Considerando que a suspensão do processo foi determinada em 28/10/2002, após a citação do réu por edital, e que a defesa técnica compareceu nos autos em janeiro de 2021, evidenciado a não ocorrência do transcurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, mostrando-se escorreita a decisão que não reconhece a extinção da punibilidade por esse fundamento.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.